Tribunal: TJDFT
Processo: 0733156-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RESCALDO. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. NÃO OCORREÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I – Não se vislumbra ilegalidade na ordem de busca e apreensão que fez constar o endereço do local de cumprimento da constrição, a pessoa investigada e a delimitação do espectro da diligência, a fim de viabilizar a apreensão de objetos ligados à prática do delito de tráfico de drogas.
II – Não é razoável exigir do magistrado que especifique na decisão que defere o mandado de busca e apreensão tudo o que deve ou não deve ser objeto de apreensão, sob pena de se inviabilizar a medida judicial.
III - O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.
IV - Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, principalmente com o recebimento da denúncia, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do Habeas Corpus, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
V – Ordem denegada.